Tribunal: TJES
Processo: 5040961-21.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040961-21.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS CARES e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5040961-21.2023.8.08.0024

APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS CARES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E CARTÃO DO CORRENTISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito julgou improcedentes os pedidos. O recorrente sustenta que foram realizados empréstimos e transferências bancárias, sem autorização do titular da conta, por meio de fraudes cometidas por familiares (sobrinha-neta e sobrinho do correntista), mediante uso indevido de cartão e senha. Requer o reconhecimento da nulidade dos contratos de empréstimo, a restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira pelas transações realizadas por terceiros mediante uso de cartão e senha do correntista; e (ii) definir se estão presentes os elementos para declaração de inexistência dos contratos, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias, salvo quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. As provas dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência registrado pela companheira do falecido, demonstram que os autores da fraude (sobrinha-neta e sobrinho) tinham posse do cartão e da senha bancária do correntista, circunstância que rompe o nexo de causalidade e configura culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que as operações realizadas mediante uso de cartão magnético e senha pessoal presumem a manifestação válida da vontade do correntista, cabendo a este o dever de guarda e sigilo desses dados. A quebra desse dever transfere ao consumidor o risco dos prejuízos decorrentes do uso indevido por terceiros.

6. Restando demonstrado que a instituição financeira não falhou na prestação do serviço, pois as transações foram processadas via “autoatendimento mobile”, utilizando as credenciais pessoais do correntista, não há que se falar em nulidade dos contratos, restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços, exceto quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. As transações bancárias realizadas mediante uso de cartão magnético e senha pessoal presumem a anuência do correntista, cabendo ao consumidor demonstrar eventual vício no serviço.

3. A disponibilização de senha e cartão a terceiros configura culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.616.138/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024; STJ, REsp 1.898.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 15/08/2023, DJe 01/09/2023; STJ, AgInt no REsp 2.009.646/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24/10/2022, DJe 03/11/2022; TJES, AC 5008791-30.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 21/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS CARES
em face da sentença (ID 13315970) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, proposta em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial.

Em suas razões, o recorrente sustenta que (i) a sentença não reflete adequadamente os fatos e provas dos autos, pois houve falha na prestação de serviço por parte do Banco apelado, devendo ser reconhecida (ii) a nulidade dos contratos de empréstimo por ausência de consentimento válido do correntista. Argumenta, assim, (iii) que a Instituição Financeira deveria ter detectado a atipicidade das múltiplas operações eletrônicas.

Por derradeiro, aduz que (iv) a Instituição Financeira responde objetivamente por fraudes bancárias independentemente de culpa, nos termos do art. 14, do CDC e da Súmula 479, do C. STJ, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o autor, Luiz Carlos Cares - que faleceu ao longo do trâmite processual e foi sucedido por seu espólio - era correntista do Banco do Brasil S/A e que, no dia 01/03/2023 foi até a agência bancária realizar prova de vida, quando tomou conhecimento sobre a realização de uma série de empréstimos e transferências via
pix
por meio de sua conta bancária. Ainda, informa que as movimentações foram realizadas por sua sobrinha neta, Layza Barbosa Cares e seu pai, Fernando Cares, sobrinho da vítima.

Diante do cenário narrado, por compreender que houve falha no dever de segurança do Banco, propôs a presente demanda, requerendo que (i) não sejam realizados descontos em sua conta bancária referentes aos empréstimos fraudulentamente contratados; (ii) sejam declarados inexistentes os contratos de empréstimo; (iii) lhe seja restituída a quantia de R$ 21.039,27 (vinte e um mil e trinta e nove reais e vinte e sete centavos) e (iv) que a Instituição Financeira seja condenada ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Conforme relatado, a pretensão autoral foi julgada improcedente, o que ensejou a interposição do apelo ora em análise.

A controvérsia recursal cinge-se em reavaliar a responsabilidade da instituição financeira Apelada pelas transações contestadas pelo Apelante, alegadamente fraudulentas e realizadas por terceiros, bem como as consequências jurídicas daí advindas, como a validade dos contratos, o dever de restituição de valores e a configuração de danos morais.

De início, é imperioso destacar que o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Portanto, em hipóteses dessa natureza, a responsabilização da Instituição Financeira independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e o nexo causal com a ação ou omissão do banco.

Nada obstante, o Código de Defesa do Consumidor apresenta hipóteses expressas nas quais a responsabilidade do prestador de serviços - ainda que objetiva - não estará configurada, veja-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Resta, portanto, analisar se o cenário dos autos amolda-se a alguma das hipóteses de excludente de responsabilidade da pessoa jurídica requerida.

Nesse passo, constato que a análise dos autos revela que a própria parte autora, ora Apelante, ao registrar o Boletim Unificado nº 51079100 (ID 13315062), noticiou à autoridade policial que as transações impugnadas – empréstimos e transferências via PIX – teriam sido realizadas por familiares próximos (sobrinha neta e sobrinho do de cujus). Inclusive, no aludido boletim de ocorrência, lavrado pela companheira do
de cujus
, é indicado que os familiares em questão possuíam acesso ao cartão de crédito e à senha de Luiz Carlos:

A comunicante relata que é companheira a [sic] 16 anos do Sr. Luiz Carlos Cares [...] e descobriu que a sobrinha da vítima de nome Layza Barboza Cares juntamente com seu pai, Sr. Fernando Cares, sobrinho da vítima, estão movimentando a conta da vítima Sr. Luiz Carlos Cares no Banco do Brasil sem autorização dele, inclusive fazendo empréstimos consignados em diversas datas, depois enviando pix possivelmente solicitado por ela, Layza Barbosa Cares, que passam de 45.000.
A declarante disse que a [sic] anos atrás os acusados sedia [sic] os cartões e senhas para seu irmão Fernando Cares, que possivelmente ágil de má-fé junto com sua filha Layza para tirar proveito financeiro da conta da vítima que estava internado em estado grave
.

A referida declaração possui considerável força probatória no sentido de indicar que os terceiros apontados como fraudadores detinham, ou ao menos tiveram em algum momento, acesso facilitado às credenciais bancárias do autor.

Como se sabe, a senha bancária e o cartão de crédito são de uso pessoal e intransferível, constituindo a principal ferramenta de segurança e autenticação para transações em canais eletrônicos. A sua guarda e sigilo são, portanto, deveres do correntista.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que é dever do correntista zelar pela guarda e sigilo do cartão magnético e de sua senha pessoal,
sob pena de assumir os riscos decorrentes de sua conduta
.

A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

2. Para a caracterização da responsabilidade civil, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente deve existir e estar comprovado, bem como ser afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

5 . Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.616.138/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude.

2.
O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

3. Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso.
Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários
" (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de culpa concorrente da vítima e pela ausência de dano moral.

Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.009.646/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

No mesmo sentido é o entendimento desta C. Segunda Câmara Cível:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i)
verificar se há falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao efetuar transações alegadamente não reconhecidas pela autora
; e (ii) definir se há elementos que justifiquem a declaração de inexistência de relação contratual, com consequente condenação em danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, alcança os danos causados por defeitos na prestação de serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou inexistência de falha no serviço.
No caso concreto, a instituição financeira demonstrou que as operações foram realizadas mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, sem evidências de fraude ou falha na prestação do serviço. A apelante não se trata de pessoa analfabeta, bem como não comprovou qualquer negligência, imprudência ou imperícia da instituição financeira. Os documentos indicam que os valores referentes ao empréstimo foram depositados em sua conta e posteriormente sacados, demonstrando utilização.

Conforme precedentes do STJ, as transações realizadas com cartão e senha pessoal presumem a autorização do correntista, sendo ônus do consumidor demonstrar vício na prestação do serviço, o que não ocorreu nos autos. A inexistência de indícios de fraude ou ação criminosa por parte de terceiros afasta o dever de reparação por parte da instituição financeira, aplicando-se o disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
As instituições financeiras respondem objetivamente por defeitos na prestação de serviços, salvo quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou a inexistência de falha. Transações realizadas mediante uso de cartão magnético e senha pessoal presumem a anuência do consumidor, cabendo a este demonstrar eventual vício ou falha no serviço.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º, II; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011. STJ, REsp 1.898.812/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/08/2023, DJe 01/09/2023. TJSC, Apelação n. 5001945-62.2022.8.24.0020, Rel. Luiz Felipe Schuch, j. 13/04/2023. TJGO, Apelação Cível n. 50952466420228090090, Rel. Algomiro Carvalho Neto, j. 06/09/2024.

(TJES - AC 50000510-34.2023.8.08.0062, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, Data: 11/02/2025)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OPERAÇÃO BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias”. Súmula 479/STJ 2.
Na forma da jurisprudência do c. STJ, somente fica excluída a responsabilidade da instituição financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o defeito inexiste ou que, apesar de existir, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º do CC). 3. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.
[...] (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) 4.
“Conforme entendimento deste Superior Tribunal, "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista"
(AgInt no REsp 1.855.695/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).” (AgInt no AREsp n. 2.161.805/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.) 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES - AC 5008791-30.2022.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Junior, Data: 21/07/2024)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em analisar se as transações bancárias questionadas ocorreram por falha no serviço prestado pela instituição financeira ou por culpa exclusiva do consumidor. 2.
O fato das transações impugnadas pelo autor terem sido realizadas com cartão magnético e uso de senha pessoal não geram responsabilidade para o banco, pois o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do consumidor, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0015261-61.2020.8.08.0048, Segunda Câmara Cível, Relatora: Desa. Substituta Paula Cheim Jorge, Data: 19/07/2023)

Sob esse enfoque, o banco Apelado, por sua vez, demonstrou, por meio dos comprovantes de empréstimo (IDs 13315077, 13315078, 13315079, 13315080, 13315081, 13315082, 13315083, 13315934, 13315935, 13315936), que todas as operações contestadas foram realizadas eletronicamente, via "autoatendimento mobile", e validadas mediante a utilização de senha. Tais contratações, inclusive, encontram respaldo nas Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Poupança (ID 13315074) e do Contrato de Abertura de Crédito Rotativo – CDC Automático (ID 13315073), às quais os Apelantes aderiram, que preveem a validade de operações realizadas por canais eletrônicos mediante senha pessoal e a responsabilidade do cliente pela sua guarda.

Não se nega o dever de segurança das instituições financeiras, que devem manter sistemas robustos para coibir fraudes. Contudo, tal dever não é absoluto a ponto de anular a responsabilidade do correntista pela custódia de suas informações pessoais de acesso. No caso dos autos, a fraude não decorreu de uma falha intrínseca do sistema bancário que tenha permitido a ação de um hacker externo desconhecido, mas sim do uso indevido das senhas por pessoas que, segundo relato dos próprios autores, tinham acesso a elas. Tal circunstância caracteriza o fortuito externo, decorrente da culpa exclusiva do consumidor/terceiro, que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da instituição financeira, a teor do art. 14, § 3º, II, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Destarte, não se vislumbrando ato ilícito por parte do banco Apelado, nem falha na prestação do serviço que lhe possa ser imputada como causa primária dos prejuízos alegados, não há que se falar em nulidade dos contratos de empréstimo, que foram formalizados eletronicamente com o uso das credenciais do correntista. Por conseguinte, são igualmente improcedentes os pleitos de restituição de valores e de indenização por danos morais, pois ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 14:15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57229509062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.